Tribunal: TJDFT
Processo: 0005321-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS e RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSOs CONHECIDOs, recurso da defesa DESPROVIDO e recurso do ministério público provido.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou os crimes de tráfico de substâncias entorpecentes e receptação.
2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC 143.449/MS, vem reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.
3. O critério (quantidade de munição) estabelece um norte que deve ser visto juntamente com outras circunstâncias envolvendo os fatos, tendo em vista que a quantidade, por si só, não é suficiente para determinar a insignificância. É necessário se verificar uma série de circunstâncias – a exemplo daquelas já consolidadas na jurisprudência do STF – para se ter clara a atipicidade material. Devem ser preenchidos os requisitos já consagrados pela jurisprudência, quais sejam: ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (STF, HC 1388390 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 05/12/2017).
4. No caso, foi apreendida 1 (uma) munição (cartucho de calibre 38) eficiente para deflagração na posse do réu. Entretanto, o réu é portador de antecedentes e é reincidente, fatos, esses, que comprovam a reiteração na prática de delitos, denotando relevante grau de reprovabilidade de sua conduta e periculosidade social, por continuar na senda criminosa, ainda que já condenado três vezes.
5. Recursos conhecidos, recurso da Defesa desprovido e recurso do Ministério Público provido para condenar o réu como incurso no crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.